Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-81.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por ODINEI BENTO, contra ato tido por ilegal e abusivo, atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento da matrícula do Impetrante no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativo CHOA/2017 - Edital n° 001/DGP/PMMT, de 08 de maio de 2017.
A liminar foi indeferida.
O parecer é pela denegação da ordem.
Diante do decurso do tempo, intime-se o impetrante a fim de que informe no prazo de 15 dias quanto ao interesse de agir no feito.
Após, volvam os autos conclusos.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado